Tribunal: STF
Processo: RE 1484772
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. BENS AFETADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea ‘a’ do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. Precedentes.



    2. Em face da vinculação direta do imóvel a um serviço público essencial, há que se observar o julgamento do RE 1.391.460-AGR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.3.2024, no qual a Primeira Turma desta Suprema Corte, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno e ao recurso extraordinário, para extinguir a execução fiscal em relação ao IPTU cobrado em face da CEMIG Geração e Transmissão S.A., ora agravante.



    3. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários advocatícios fixados em desfavor da parte ora agravante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.